Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752590-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIA MARIA DE SOUSA MELO AGRAVANTE: ANTONIA DE SOUSA MELO ESAKI, ESMERALDA DE SOUSA MELO HARAGUCHI, LILIAN DE SOUSA MELO, SHIRLEI DE SOUSA MELO, MATHEUS HIROYUKI OKAWACHI MELO, RAIMUNDO FERNANDES DE MELO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LAPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS LTDA, LABORATORIO PADRAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTONIA MARIA DE SOUZA MELO e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (Medsênior), HOSPITAL SANTA MARTA, LAPAC e LABORATÓRIO PADRÃO S/A, determinou a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência não apenas do espólio, mas também de todos os herdeiros e do meeiro, como condição para análise da gratuidade de justiça. Aduzem os agravantes que o recurso é cabível nos termos do art. 1.015, V, do CPC e que a controvérsia refere-se exclusivamente à hipossuficiência do espólio, cuja análise, segundo afirmam, não pode ser estendida aos herdeiros, uma vez que o patrimônio hereditário é uno até a partilha e já está demonstrada a ausência de liquidez dos bens que o compõem. Esclarecem que a autora originária faleceu antes do exame do pedido de justiça gratuita e que a sucessão processual foi regularmente efetivada, passando o espólio a figurar no polo ativo. Sustentam que, embora tenham sido apresentados documentos suficientes para demonstrar a hipossuficiência do acervo hereditário, o magistrado condicionou a análise do benefício à apresentação de documentação financeira individual de cada herdeiro, o que reputam indevido e contrário à sistemática processual. Alegam, ainda, que, caso este Tribunal entenda que a documentação apresentada é suficiente para reconhecimento da hipossuficiência, é possível a concessão direta da gratuidade com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por já haver prova documental nos autos. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, afirmando que a manutenção da exigência imposta pelo juízo de origem transfere indevidamente aos herdeiros ônus que não lhes compete, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, requerem o provimento do agravo para que seja reconhecido que a análise da hipossuficiência deve recair apenas sobre o espólio, com a consequente reforma da decisão recorrida. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão direta da gratuidade de justiça ou, ainda, prazo para recolhimento do preparo. É a síntese do que interessa. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Importa esclarecer, inicialmente, que os herdeiros foram devidamente cadastrados no polo ativo como substitutos processuais, ao lado do espólio, para fins de prosseguimento da demanda nos pedidos transmissíveis. Nessa condição, eles próprios também formularam pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual o juízo de origem determinou a apresentação de documentação comprobatória também de sua situação econômica. No entanto, sem emitir juízo de valor sobre a determinação do Juízo, impõe reconhecer que a decisão agravada limitou-se a ordenar a complementação documental necessária ao exame posterior da gratuidade, sem indeferir o benefício. A providência determinada ostenta natureza estritamente saneadora, semelhante aos despachos de emenda, destinados à adequada instrução do pedido antes de seu enfrentamento pelo magistrado. Não há, portanto, conteúdo decisório apto a causar gravame imediato às partes. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, dentre as quais se inclui, no inciso V, a decisão que “rejeitar o pedido de gratuidade da justiça ou acolher pedido de sua revogação”. Como se vê, a decisão impugnada não se enquadra na hipótese legal, pois não houve rejulgamento da gratuidade, nem análise de seu mérito, mas apenas determinação de apresentação de documentos indispensáveis à sua futura verificação. Ademais, a interpretação mitigada do rol do art. 1.015, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, pressupõe a existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, o que não se verifica na espécie. A determinação de juntada de documentos não produz prejuízo imediato, tampouco impede o acesso à jurisdição. Caso o benefício venha a ser posteriormente indeferido, aí sim haverá decisão agravável, com abertura da via recursal adequada. Ressalte-se, por fim, que no sistema processual civil brasileiro não admite agravo preventivo, não sendo possível recorrer de atos judiciais destituídos de gravame ou que apenas delineiam diligências preparatórias para futura decisão. Desse modo, ausente decisão interlocutória inserida nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e inexistente prejuízo imediato às partes, impõe-se o não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator